Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743532-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENEIDE ALVARENGA XAVIER APELADO: ELIOMAR RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 67557089 e 67555890). Cuida-se de requerimentos formulados por ELIOMAR RODRIGUES DE SOUZA (Apelado) e ROSENEIDE ALVARENGA (Apelante), no Plantão Judicial de 2a Instância, referentes à medida liminar deferida pelo relator natural da Apelação Cível interposta pela segunda requerente contra a sentença da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo para uso próprio, ajuizada por Eliomar Rodrigues Souza, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e improcedentes os formulados na reconvenção, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, de forma a: a) DECRETAR a rescisão contratual a partir desta data; b) DETERMINAR a expedição de mandado de desocupação forçada do imóvel localizado na SMLN MI 10 trecho 10 Chácara Colibri, 249b, Casa Jardim do Cerrado, Lago Norte, Brasília – DF. Para tanto, autorizo desde já a requisição de força policial e ordem de arrombamento, caso necessárias ao cumprimento da diligência, às expensas do requerido, inclusive quanto aos danos necessários para retomada. Julgo, ainda, IMPROCEDENTES os pedidos formulados em sede de reconvenção.” O recurso de Apelação não foi conhecido em razão da deserção (Num. 66996687), não tendo havido o trânsito em julgado. Posteriormente, o Apelado apresentou petição informando que o imóvel objeto do despejo estava sendo degradado e requereu a imediata imissão na posse do bem (Num 67389285). O eminente Relator concedeu medida liminar incidental para determinar a imissão do Apelado, Eliomar Rodrigues de Souza, na posse do imóvel, autorizando todos os meios necessários, até mesmo em regime de plantão, diante da proximidade do recesso forense (Num 67394591): “15. Defiro o pedido liminar incidental para determinar a imissão do apelado, Eliomar Rodrigues de Souza, na posse do imóvel situado no SMLN MI 10 trecho 10 Chácara Colibri, 249b, Casa Jardim do Cerrado, Lago Norte, Brasília – DF. 16. Autorizo a realização de arrombamento e o uso de força policial, devendo o apelado arcar com todas as despesas inerentes à diligência, incluindo eventual dano acarretado ao imóvel no momento do cumprimento da ordem. 17. Eventuais bens que estiverem no imóvel deverão ser removidos para depósito público, cabendo ao apelado, Eliomar Rodrigues de Souza, providenciar os meios necessários para a diligência. Observe-se o que consta do parágrafo seguinte. 18. O Oficial de Justiça deverá comparecer ao imóvel e comunicar à ocupante que fará a sua remoção em 24 horas, facultando a desocupação voluntária. Caso não encontre a ocupante, deverá inserir, sob a porta do imóvel, cópia desta decisão. Findo o prazo, cumprirá o disposto nos parágrafos anteriores. 19. As despesas inerentes à manutenção dos bens removidos em depósito público correrão por conta da apelante/locatária, Roseneide Alvarenga Xavier. 20. Confiro a esta decisão força de mandado, para todos os fins necessários, a ser cumprida por Oficial de Justiça, inclusive em regime de plantão, diante da proximidade do recesso forense. 21. Operada a preclusão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 22. Esta decisão será cumprida pela Secretaria da 8a Turma Cível, inclusive em regime de plantão, se for o necessário.” Decorrido o prazo para ROSENEIDE ALVARENGA desocupar o imóvel (Num. 67538314), o Apelado peticiona requerendo o encaminhamento do mandado de imissão de posse para o plantão judicial (Num. 67557089). Por sua vez, a Apelante protocola petição requerendo que lhe seja concedido o prazo de 3 (três) dias para desocupar o imóvel, até segunda-feira (23/12/2024), da forma que lhe foi alugado (Num. 67555890). É o breve relatório. Decido. Considerando a medida liminar incidental concedida e o descumprimento do prazo de desocupação estabelecido, defiro o pedido do Apelado Eliomar Rodrigues de Souza, autorizando o imediato encaminhamento do mandado de imissão de posse (Num. 67435055) para o plantão judicial, para cumprimento imediato, até mesmo com o uso de força policial e arrombamento, caso necessário, nos termos da decisão liminar já proferida. Indefiro o pedido de prorrogação do prazo formulado pela Apelante, Roseneide Alvarenga Xavier, uma vez que a desocupação do imóvel deveria ter ocorrido dentro do prazo estabelecido, não havendo justificativa suficiente para a concessão de prazo adicional. Ademais, a Apelante afirma querer a prorrogação do prazo para retirar todas as reformas que teria feito no imóvel, o que demonstra o seu ânimo de alterar a situação do imóvel. Assim, determino que todas as providências necessárias para o cumprimento da imissão de posse sejam tomadas, incluindo o acompanhamento da diligência por Oficial de Justiça, conforme já disposto na decisão liminar. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial